Tribunal: TCU
Processo: 010.423/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8261/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.423/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Venancio da Costa (XXX.901.854-XX); Aline Pereira Vicente (XXX.317.174-XX); Daniel Gomes de Castro (XXX.332.484-XX); Fabullo Rauan Carvalho Oliveira (XXX.583.184-XX); Helio Vieira dos Santos (XXX.985.204-XX); Keyze Maria Santos de Castro (XXX.194.094-XX); Rafael Machado Alves (XXX.895.838-XX); Renata Ferreira da Silva (XXX.102.674-XX); Vanderlucia Gomes Lira (XXX.740.874-XX); Victor Duarte Marques (XXX.395.234-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.